Tribunal: TJPA
Processo: 0006968-30.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006968-30.2015.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: ORION INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ANTONIO FERNANDO RUFFEIL TABOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0006968-30.2015.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

APELANTE:

LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELANTE:
ANTÔNIO FENANDO RUFFEIL TABOSA

ADVOGADO: LARISSA LONGHI

ADVOGADO: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK

ADVOGADO: JULIANA TAVARES OLIVEIRA

APELADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ANTÔNIO FENANDO RUFFEIL TABOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÕES CIVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES ATÉ O HABITE-SE; PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DECISÃO REFORMADA PARA ALTERAR O TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES QUE PASSOU A SER A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES E CONDENAR AS REQUERIDAS A ENTREGA DA PREMIAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS CONSTRUTORAS REQUERIDAS:

I -

Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais e morais por atraso na entrega de apartamento comprado na planta, cuja sentença é de parcial procedência no sentido de condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e multa contratual de 2% pelo atraso na entrega da obra
.

II
- Sustentam os apelantes que não cabem lucros cessantes no presente caso, muito menos compensação por dano moral, além de alegar a impossibilidade de cumulação da multa contratual de 2% por inadimplência com lucros cessantes. Por fim, aduziram a existência de caso fortuito ou força maior para o atraso da conclusão da obra.

III –
Inicialmente, quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano.

IV –
Acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, eis que a data prevista para entrega do imóvel, somado ao prazo de tolerância, era março de 2013 e até a data do habite-se 02.05.2015 não tinha ocorrido a efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária. Situação que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

V –
Quanto a aplicação da sucumbência recíproca, verifica-se que a parte autora sucumbiu quanto aos danos morais, lucros cessantes sobre o automóvel que seria dado como prêmio, o congelamento do saldo devedor e sobre o pedido de inversão da multa contratual, tendo logrado êxito nos pedidos de dano material, na modalidade lucros cessantes sobre o imóvel e obrigação da dar/pagar veículo. Situação que conduz a aplicação do Art. 86 do Código de Processo Civil “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”

RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE:

VI –
Sustenta o autor, ora recorrente, que o termo final para a incidência dos lucros cessantes deve ser a data da efetiva entrega das chaves e não do habite-se, além de requerer a entrega do veículo anunciado como prêmio para os primeiros compradores dos imóveis e, por fim, a majoração dos danos morais.

VI -
Quanto ao termo final de incidência dos lucros cessantes, menciono que já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega até a efetiva entrega das chaves ou até rescisão contratual.

VII -
O autor, ora recorrente, juntou prova aos autos de que foi contemplado com a premiação de um carro FIAT SIENA da promoção UM SONHO LEVA A OUTRO realizado pelas recorridas para quem adquirisse as primeiras unidades imobiliária.

VIII -
O cumprimento da obrigação de coisa certa, seria quase impossível, diante de dificuldade de se localizar um veículo ano 2013, nas mesmas especificações da promoção, na condição de novo (zero quilometro), portanto, mais viável para o cumprimento da obrigação, seria transforma-la em perdas e danos, com o valor correspondente ao valor do carro zero no ano de 2013, corrigido monetariamente pelo IPCA até o dia da entrega, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IX -
Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS e, no que se refere aos apelos de ORION INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, dou parcial provimento somente para afastar a aplicação da multa contratual de 2% por inadimplência. Quanto ao recurso da parte autora ANTÔNIO FENANDO RUFFEIL TABOSA, dou parcial provimento para condenar a requerida à obrigação de dar coisa certa, cuja obrigação converto em perdas e danos no valor correspondente a um carro zero no ano de 2013, com as mesmas especificações do veículo prometido, corrigido monetariamente pelo IPCA até o dia da entrega, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, além de determinar que o termo final para o pagamento de lucros cessantes do imóvel seja a data da efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária, tendo como termo inicial o mês de março de 2013, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0006968-30.2015.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELANTE: ANTÔNIO FENANDO RUFFEIL TABOSA

ADVOGADO: LARISSA LONGHI

ADVOGADO: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK

ADVOGADO: JULIANA TAVARES OLIVEIRA

APELADO: ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: ANTÔNIO FENANDO RUFFEIL TABOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
ORION INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ANTÔNIO FENANDO RUFFEIL TABOSA
, nos autos da
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização Materiais e Morais, por atraso em obra comprada na planta, proposta por
ANTÔNIO FENANDO RUFFEIL TABOSA
.

Narra a inicial que: 1) os autores adquiriram um apartamento no empreendimento da apelante com data prevista de entrega para 25 de setembro de 2012; 2) até o ajuizamento da ação, vinte e oito meses após a data prevista para a conclusão da obra, a unidade ainda não havia sido entregue, como também não foi cumprida a promessa de entrega do prêmio correspondente ao um veículo FIAT SIENA; 3) o autor cumpriu rigorosamente com o pagamento das parcelas que lhe competia. Requereu o congelamento do saldo devedor, além da declaração da nulidade da cláusula de tolerância para entrega da obra, correspondente a 180 meses, além do pedido de condenação em danos materiais e morais por conta do atraso na entrega do apartamento e do veículo anunciado como prêmio pela compra da unidade imobiliária.

Deferido o pedido de justiça gratuita (ID 10255625 - Pág. 14-16) e a tutela de urgência (ID 10255619), no sentido de que as requeridas arquem com os lucros cessantes, na forma de aluguéis pelo atraso na entrega do imóvel.

Audiência realizada no ID 10255625.

Contestação apresentada no ID 10255622 - Pág. 27-49.

Réplica no ID 10255623.

Sentença proferida (ID 12841755), onde o magistrado
julgou
procedentes os pedidos para determinar: 1)
a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes, correspondentes as R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês, a partir de março de 2013, consistente em valor de alugueres mensais , corrigido pelo IPCA-IBGE, a contar da citação, e com juros moratórios de 1% a.m,; 2) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA-IBGE; 3)

determinar a multa de 2% sobre o valor contratual do imóvel, corrigidos monetariamente pelo INCC até o fim do prazo de 180 dias, e após , pelo IPCA até a data da entrega do imóvel.

O Juiz sentenciante, ao constatar a presença de três recursos de apelação, supostamente, interpostos pela Requerida ORION INCORPORADORA LTDA (ID 10255629 Pág. 1-35, ID 10255630 Pág. 25-46 e ID 10255631 pag. 8-23) promoveu a intimação, para que, no prazo de cinco dias, a recorrente se manifestasse sobre o recurso válido, sob pena de aplicação do instituto da preclusão consumativa.

Em resposta, a Requerida
ORION INCORPORADORA
requereu que o Recurso de ID 10255629 fosse desentranhado do processo e, da mesma forma, a Requerida CONSTRUTORA LEAL MOREIRA peticionou nos autos requerendo que, no recurso de ID 10255631 onde constava ORION INCORPORDORA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA como apelantes, fosse desconsiderada a Requerida ORION como recorrente.

Em síntese, o recurso válido da recorrente ORION INCORPORADORA LTDA é o recurso de ID 10255630, onde sustenta que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) do não cabimento dos lucros cessantes; 2) do não cabimento de compensação por dano moral; 3) da impossibilidade da inversão da multa contratual de 2% por inadimplência; 4) da contribuição de caso fortuito ou força maior para o atraso da conclusão da obra.

Recurso da Requerida CONSTRUTORA LEAL MOREIRA (ID
10255631
), onde sustenta que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) ilegitimidade passiva da requerida; 2) da inexistência de lucros cessantes; 3) da inexistência de dano moral; 4) da impossibilidade de cumulação condenação de lucros cessantes com a aplicação da inversão de cláusula penal contratual, conforme TEMA 970 do STJ.

Contrarrazões apresentada pela requerente (ID 10255657).

Apelação interposta pela autora (ID 12841764), onde sustenta a recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1)
o termo final para pagamento dos lucros cessantes deve ser a data da entrega das chaves e não da ciência do habite-se; 2) condenação em obrigação de fazer consistente em entregar o veículo prometido ou ainda a conversão de perdas e danos em favor do autor; 4) majoração do valor a título de compensação por dano moral.

Contrarrazões apresentadas pelas requeridas ID 10255651 e 10255653).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0006968-30.2015.8.14.0301

APELANTE: ORION INCORPORADORA LTDA

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELANTE: ANTÔNIO FENANDO RUFFEIL TABOSA

ADVOGADO: LARISSA LONGHI

ADVOGADO: ISIS KRISHINA REZENDE SADECK

ADVOGADO: JULIANA TAVARES OLIVEIRA

APELADO:
ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: ANTÔNIO FENANDO RUFFEIL TABOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

1.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR ORION INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE EAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

A apelante Construtora Leal Moreia afirma que é pessoa jurídica distinta da Incorporadora ORION e que o contrato foi firmado somente entre a compradora do imóvel e Incorporadora responsável pela construção, sendo, portanto, parte ilegítima para compor a lide.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a própria recorrente afirma ser sócia e possuir participação no capital da Incorporadora responsável pelo empreendimento. Além de que, apesar de o contrato ter sido assinado somente pela Incorporadora ORION, o referido instrumento (ID 10255617 - Pág. 10 a ID 10255618 - Pág. 6) contém o logotipo da Construtora LEAL MOREIRA em todas as laudas do documento, demonstrando que o negócio foi realizado entre a compradora e as requeridas, ora recorrentes. Situação que conduz a aplicação do Art. 25, 1º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 25: É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
(CDC, ART. 25).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora LEAL MOREIRA.

MÉRITO:

Pretendem os apelantes, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo sido declarado configurada a mora a partir de março de 2013; condenando ao pagamento de danos materiais a título de lucros cessantes em 0,5% sobre o valor do imóvel até o “habite-se”; determinando a inversão da cláusula penal; condenando ao pagamento de danos morais e, por fim, condenou as requeridas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre a condenação.

Sustentam os apelantes que não cabe lucros cessantes no presente caso, muito menos compensação por dano moral, além de alegar a impossibilidade da inversão da multa contratual de 2% por inadimplência e da cumulação desta com lucros cessantes. Por fim, aduziram a existência de caso fortuito ou força maior para o atraso da conclusão da obra.

Inicialmente, quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário, sequer, juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do quantum dos lucros cessantes.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em 0,5% do valor total pago pelo imóvel.

Descabida é a justificativa de que a parte autora não realizou a quitação do imóvel e por isso não faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba não é suficiente a cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

Ainda quanto ao montante da indenização, sabe-se que valor do aluguel em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. RECURSO PRINCIPAL DA RÉ. PREJUÍZO PRESUMIDO.
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER ARBITRADOS NO IMPORTE DE 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, O QUE ESTÁ DENTRO DA RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE
.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0640692-39.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Tribunal Pleno – Julgado em 28/09/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CORTE. FIXAÇÃO DE
VALOR CORRESPONDENTE A ALUGUEL MENSAL NO PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL
. DANO MORAL. ABALO E FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. VALOR PROPORCIONAL AO DANO EXPERIMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0003525-08.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz - J. 09.03.2020) (TJ-PR - APL: 00035250820198160194 PR 0003525-08.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 09/03/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2020).

Quanto a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória, para o caso concreto, correspondente a 2% sobre o valor do imóvel, menciono que, sobre esse tema, os Temas Repetitivos nº 970 e 971 já foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, com as seguintes teses firmadas:

Tema/Repetitivo

970:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Tema/Repetitivo

971:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Assim, a impossibilidade de cumulação entre lucros cessantes e multa contratual se deve ao fato de as verbas possuírem a mesma natureza e finalidade (eminentemente compensatórias), evitando dessa forma enriquecimento injustificado do promitente – comprador. A jurisprudência:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÍNDICES. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, sendo incabível a retenção de qualquer percentual. II - O valor a ser restituído deve ser atualizado a partir do efetivo desembolso, aplicando-se o INCC até a data do ajuizamento da ação e o INPC após. Precedentes do STJ e do TJDFT. III - Ao apreciar os recursos especiais representativos da controvérsia, REsp 1.635.428/SC e REsp 1.498.484/DF, referentes ao Tema 970, o STJ firmou a tese de que A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.? IV - No julgamento dos recursos especiais representativos da controvérsia, REsp1.614.721/DF e REsp1.631.485/DF, referentes ao Tema 971, o STJ firmou a tese de que? No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.? V - Embora o STJ, ao julgar o REsp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente deve optar pelo recebimento da multa ou dos lucros cessantes, pois entendeu que se trata de verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias). VI - O exame dos argumentos expostos pelo STJ ao julgar os temas 970 e 971 conduz à conclusão de que a indenização pelos lucros cessantes, a multa prevista para atraso da construtora em valor equivalente ao aluguel e a cláusula penal prevista para mora do adquirente invertida não são cumuláveis, devendo a parte perceber apenas uma das quantias. VII - O inadimplemento contratual não é de todo imprevisível e não dá ensejo, por si só, ao pagamento de indenização por danos morais. VIII - Negou-se provimento ao recurso das rés e deu-se parcial provimento ao recurso da autora. (TJ-DF 00030458120168070001 DF 0003045-81.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 04/03/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Necessário se faz o afastamento da inversão da cláusula penal.

Acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, eis que a data prevista para entrega do imóvel, somado ao prazo de tolerância, era março de 2013 e até a data do habite-se 02.05.2015 não tinha ocorrido a efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária. Situação que não pode ser considerado mero dissabor, vez que aquisição de um bem para moradia gera justa expectativa, assim, seu descumprimento gera lesão extrapatrimonial indenizável, pois causou frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais ao consumidor, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo adiamento da entrega do tão sonhado imóvel por culpa da construtora, restando caracterizado os danos morais.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022).

Assim, no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato.

No que tange ao quantum fixado, verifico que o Juiz sentenciante estipulou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenização dos referidos danos extrapatrimoniais. Valor que não extrapola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois afigura-se razoável e proporcional no intuito de ameniza o sofrimento do apelante, sem transformar-se em fonte de enriquecimento ilícito, além de desestimular a reiteração de condutas lesivas por parte do apelado

Quanto a aplicação da sucumbência recíproca, verifica-se que a parte autora sucumbiu quanto aos pedidos de lucros cessantes sobre o automóvel que seria entregue como prêmio aos compradores dos primeiros apartamentos, o congelamento do saldo devedor e sobre o pedido de inversão da multa contratual, tendo logrado êxito quanto aos pedidos de dano material, na modalidade lucros cessantes sobre o imóvel e obrigação da dar/pagar veículo, além de danos morais. Situação que conduz a aplicação do Art. 86 do Código de Processo Civil “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

2.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANTÔNIO FENANDO RUFFEIL TABOSA.

Sustenta a Apelante que o termo final para pagamento dos lucros cessantes deve ser a data da entrega das chaves e não da ciência do habite-se. Aduz ainda sobre a necessidade de majoração do valor da condenação por dano moral e, por fim, que seja imposta às requeridas a condenação em obrigação de fazer consistente em entregar o veículo prometido como prêmio aos primeiros compradores dos imóveis ou ainda a conversão em perdas e danos na impossibilidade de entrega do automóvel.

Quando ao termo final de incidência dos lucros cessantes, menciono que já se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes são cabíveis durante o período de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega, março de 2013 até a efetiva entrega ou até rescisão contratual.

Assim, a construtora permanece em mora até a efetiva entrega, devendo arcar com os lucros cessantes.

No caso em análise, o valor arbitrado a título de lucros cessantes deve ser contabilizado desde março de 2013 até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel.

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ
. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Validade da cláusula de tolerância, exceto quanto à contagem em dias úteis. A Corte Superior não considera abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção, desde que claramente contratada com prazo razoável dentro do limite de até 180 (cento e oitenta) dias corridos. 2. Do termo final da mora da construtora. Data de expedição do “habite-se” que não necessariamente coincide com a efetiva entrega do imóvel. O fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves aos compradores, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem, a não ser que seja demonstrado que a entrega não ocorreu por culpa exclusiva deles. A Apelante não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel se encontrava disponível para posse quando da expedição do habite-se. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou como termo final da mora a data da efetiva entrega das chaves. 3. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0054234-81.2013.8.14.0301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/08/2021, 2ª Turma de Direito Privado).

Quanto à premiação consistente na entrega de um veículo FIAT SIENA aos primeiros compradores dos imóveis das requeridas, o autor, ora recorrente, juntou prova aos autos de que foi contemplado com o sorteio de um carro FIAT SIENA da promoção UM SONHO LEVA A OUTRO, que, como já dito, foi realizado pelas recorridas para quem adquirisse as primeiras unidades imobiliária
(ID 10255618 - Pág. 9 a 10255618 - Pág. 13).

Em sede de Contestação (ID 10255622 - Pág. 40) a requerida afirma que a entrega do prêmio – AUTOMÓVEL FIAT SIENA – está condicionada a entrega do imóvel, com a expedição do habite-se e ao pagamento integral da unidade imobiliária.

Assim, tendo em vista que a mora foi decretada a partir de março de 2013 e que o autor cumpriu com suas obrigações financeiras junto as requeridas, entende-se essa como a data em que a Construtora deveria entregar o bem móvel prometido, no caso o veículo.

O argumento de não quitação do imóvel como condição para a entrega do carro prometido não deve prosperar, pois além das construtoras estarem em mora desde março de 2013, o habite-se somente foi emitido em 02.03.2015 (ID 10255654 - Pág. 1) e sem este documento não poderia a requerente conseguir o financiamento da parcela final junto as financeiras, nem mesmo ter garantia nenhuma para quitar o imóvel com segurança de recebê-lo.

Porém, o cumprimento da obrigação de coisa certa, seria quase impossível, diante de dificuldade de se localizar um veículo ano 2013, nas mesmas especificações da promoção, na condição de novo (zero quilometro), portanto, mais viável para o cumprimento da obrigação, seria transforma-la em perdas e danos, com o valor correspondente ao valor do carro zero no ano de 2013, corrigido monetariamente pelo IPCA até o dia da entrega do veículo, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS e, no que se refere aos apelos de ORION INCORPORADORA LTDA e LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, dou parcial provimento somente para afastar a aplicação da multa contratual de 2% por inadimplência. Quanto ao recurso da parte autora ANTÔNIO FENANDO RUFFEIL TABOSA, dou parcial provimento para condenar as requeridas à obrigação de dar coisa certa, cuja obrigação converto em perdas e danos no valor correspondente a um carro zero no ano de 2013, com as mesmas especificações do veículo prometido, corrigido monetariamente pelo IPCA até o dia da entrega, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, além de determinar que o termo final para o pagamento de lucros cessantes do imóvel seja a data da efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária, mantendo a sentença atacada nos demais termos.

Quanto as custas processuais e honorários advocatícios devem ser arcados de forma recíproca, no patamar de 50% para os requeridos, solidariamente, e 50% para o autor, cuja exigibilidade se encontra suspensa, na forma do § 3º do Art. 98 do CPC/2015
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024